Tribunal: TJSP
Processo: 2141201-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – Possibilidade – Inconformismo com o laudo de avaliação prévia que não tem o condão de afastá-la – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141201-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SINDICATO
DOS CONFERENTES DE CARGA, DESCARGA E CAPATAZIA DO PORTO DE
SANTOS SÃO VICENTE GUARUJA CUBATÃO E SÃO SEBASTIÃO, é agravado
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO -
EMTU/SP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141201-48.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.206 – SV 2/7
Agravo de Instrumento no 2141201-48.2020.8.26.0000
Agravante: Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga do Porto de
Santos
Agravado: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo -
EMTU
Comarca: Santos 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Márcio Kammer de Lima
Voto n° 11.206
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESAPROPRIAÇÃO

IMISSÃO NA POSSE Possibilidade Inconformismo com o
laudo de avaliação prévia que não tem o condão de afastá-la
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
antecipação da tutela interposto pelo SINDICATO DOS CONFERENTES DE
CARGA E DESCARGA DO PORTO DE SANTOS contra a decisão proferida às
fls. 224/225 nos autos da ação de desapropriação que lhe move EMPRESA
METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU, que
deferiu a imissão do autor na posse do imóvel, mediante complemento do
valor depositado às fls. 97/98 para atingir o valor da avaliação prévia.
Sustenta, em síntese, o agravante, que o laudo prévio
contém erros materiais e omissões, eis que não fixados os valores referentes
a depreciação da área remanescente, da perda de 24 vagas de garagem que
geravam renda mensal, do alambrado, do portão de aço e mureta que
somados alcançam o valor aproximado de R$ 1.000.000,00, que deveriam
ser acrescidos ao valor da indenização prévia. Requer a suspensão da
imissão na posse e o recolhimento do mandado expedido até que o perito
complemente o laudo corrigindo os erros e omissões apontados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141201-48.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.206 – SV 3/7
Opôs-se o agravante ao julgamento virtual (fls. 04).
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e
dispensadas as contrarrazões (fls. 26).
É uma síntese do necessário.

Cuida-se, na origem, de ação proposta por EMPRESA
METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU em
face de SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA DO PORTO
DE SANTOS, objetivando a desapropriação da área de 660,54 m2 relativa ao
imóvel situado na Rua João Pessoa, 282 - Santos, de propriedade do
expropriado, ora agravante, declarada de utilidade pública pelo Decreto
Estadual no 63.937/18, necessária às obras de implantação do Sistema
Integrado Metropolitano (SIM) na Região Metropolitana da Baixada Santista,
interligação dos trechos 1 e 2.
O juízo a quo determinou a realização de avaliação prévia,
nomeando como perito judicial o Eng. Walmir Pereira Modotti (fls. 64), que
fixou o valor da prévia indenização em R$ 2.170.000,00 para março/20 (fls.
159/205).
Discorda o agravante com a avaliação, asseverando que o
parecer técnico divergente, elaborado por perito de sua confiança, aponta
como devido o valor de R$ 3.132.000,00.
Em que pesem as alegações do agravante, o recurso não
comporta provimento.
A imissão provisória na posse está prevista no art. 15, § 1o,
do Decreto-lei no 3.365/41:
“Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia
arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de
Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na
posse dos bens;
§ 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141201-48.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.206 – SV 4/7
citação do réu, mediante o depósito: (...)”
O dispositivo legal é expresso quanto à possibilidade de
imissão provisória na posse se alegada urgência pelo expropriante e
depositado o valor fixado na avaliação prévia.
No caso dos autos, já na inicial, a agravada alegou urgência
para que fosse imitida na posse da área e o valor relativo à prévia
indenização está depositado às fls. 97/98 e 253/254.
Anote-se que o laudo foi elaborado com as técnicas exigidas
e com os elementos de comparação possíveis, levando em consideração a
caracterização do imóvel e os quesitos formulados pelas partes, observando-
se que posteriormente haverá a avaliação definitiva do bem, em laudo
pormenorizado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para que o
juízo tenha elementos necessários e suficientes para fixar a justa indenização
definitiva, para fins de transferência do domínio.
Assim ensina o eminente Desembargador Luís Paulo Aliende
Ribeiro:
“essa avaliação provisória não se confunde com a instrução
processual, que se dará oportunamente com o exercício do
contraditório. Não há espaço, portanto, para discussões
referentes a honorários provisórios ou debate quanto ao
valor apurado de forma expedita e provisória pelo vistor
judicial, o que há de ser observado pelo Juízo para que a
garantia do direito do expropriado não venha a retardar a
realização da obra e a efetivação do interesse público
correspondente. Feitas estas considerações preliminares ao
enfrentamento da questão efetivamente posta, é necessário
deixar claro e reiterar a afirmativa de que essa avaliação
provisória não se confunde com a instrução processual, que
se dará oportunamente com o exercício do contraditório.
Desta forma o valor encontrado pelo perito judicial e
expresso no laudo de f. 160/256 é considerado como
avaliação provisória para depósito prévio para fins de
imissão na posse. Inviável se apresenta, no entanto, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141201-48.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.206 – SV 5/7
adiantamento da fase pericial definitiva para fase processual
anterior à de instrução. O laudo definitivo há de ser
produzido, sem prejuízo dos dados obtidos na avaliação
prévia, após a verificação da regularidade da formação da
relação processual, com oportunidade de oferecimento de
defesa pelo expropriado, assim como de que as partes
formulem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, que
poderão impugnar o laudo, facultados esclarecimentos do
perito do Juízo, para, somente então, ser proferida
sentença”. (1a Câmara de Direito Público, Apelação no
0074973-84.2010.8.26.0224, j. 21/08/2012).
E nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento - Desapropriação - Deferimento de
imissão provisória na posse - Decisão agravada que
condicionou a expedição de mandado de imissão ao
transcurso
do
prazo
recursal
-
Inadmissibilidade
-
Inteligência do art. 15, do Decreto-Lei 3.365/1941 - Uma vez
declarada a urgência e realizado o depósito da oferta inicial,
pode ser deferida a imissão provisória na posse do imóvel
pela expropriante Precedentes - Recurso provido” (Agravo
de Instrumento 2250103-03.2017.8.26.0000; Relator (a):
Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro:
17/04/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Decisão de
primeiro grau que indeferiu a imissão provisória na posse do
imóvel. Fundamento de que o valor a ser depositado
depende de maior dilação probatória, com a formação do
contraditório. Reforma. Cabimento. Imissão provisória na
posse que independe de prévia citação do réu (art. 15, § 1o,
do Decreto-lei 3.365/41 e Súmula 652 do STF). Exercício do
contraditório que é diferido para o momento da avaliação
definitiva. Atenção ao caráter de urgência do feito e à
supremacia do interesse público sobre o particular. Imissão
antecipada, no entanto, que deve ficar condicionada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141201-48.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.206 – SV 6/7
prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial
provisória. Observância à garantia constitucional da justa e
prévia indenização em dinheiro (art. 5o, XXIV, da CF).
Decisão reformada, a fim de permitir a imissão provisória na
posse da área, independentemente da formação do
contraditório, mas mediante o depósito do valor a ser fixado
em avaliação judicial provisória. Recurso provido”. (Agravo
de Instrumento no 2246186-05.2019.8.26.0000; Relator (a):
Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 17/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO. Decisão
que deferiu o pedido de imissão na posse, mediante prévio
depósito judicial do valor atribuído em avaliação provisória -
Alegada ausência de comprovação de utilidade pública e
urgência, além de transcurso de prazo decadencial de 120
dias e nulidade da imissão, ante a ausência de citação
Inteligência dos arts. 2o,5o e 15 do Decreto-lei 3.365/41 - A
imissão provisória na posse prescinde da comprovação de
utilidade pública e da urgência - A contagem do prazo
decadencial se inicia com a proposição da ação
expropriatória - Precedente desta C. Câmara Imissão pode
ser realizada independente de citação da parte expropriada
(art. 15, § 1o, Decreto-lei 3.365/41) Precedente do A. STJ -
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento no 2135149-70.2019.8.26.0000; Relator(a):
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de
Registro: 12/09/2019).
Esta E. 11a Câmara de Direito Público já se pronunciou
quanto ao tema:
"DESAPROPRIAÇÃO - Insurgência contra fixação de valor do
imóvel após avaliação preliminar sem manifestação prévia
das partes acerca do laudo - Avaliação que cumpriu
fielmente o seu mister, qual seja, a determinação de valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141201-48.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 11.206 – SV 7/7
com vistas à imissão na posse do bem com o depósito prévio
do valor aferido - Avaliação preliminar (art. 14 do Dec.-lei
3.365/1941) que não supre a necessidade de posterior
realização de avaliação definitiva (art. 23 do Dec.-lei
3.365/1941), pormenorizada e de forma a fornecer ao juízo a
quo elementos de convicção suficientes e necessários à
fixação do quantum indenizatório- Precedentes deste
Egrégio
Tribunal.
Recurso
desprovido".
(AI.
no
2009956-55.2013.8.26.0000 - 11a Câmara de Direito Público
Relator Desembargador Oscild de Lima Júnior
j.
24/9/2013).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)